Tribunal: TJMT
Processo: 0002809-07.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DIFAMAÇÃO – ALEGADAS OFENSAS PROFERIDAS EM DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE JUDICIAL – OBSERVÂNCIA AO INC. I DO ART. 142 DO CÓDIGO PENAL C/C INC. III DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUDENTE DO CRIME – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser rejeitada a denúncia quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, inteligência do art. 395, inciso III do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002809-07.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARLENE VILELA SALES - CPF: 001.476.431-80 (APELANTE), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), GERALDO JOSE DE LIMA - CPF: 424.289.391-49 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021